Tribunal: TJDFT
Processo: 0722624-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/2019. PROGRESSÃO DE REGIME A APENADO PRIMÁRIO SE O CRIME TIVER SIDO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS E OFENSA À COISA JULGADA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO APENADO. OBSERVÂNCIA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE COLEGIADO.
1. As condições pessoais do apenado, dentre as quais se inclui a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios, tais como progressão de regime e livramento condicional.
2. A reincidência é circunstância de caráter pessoal e, por ter efeitos na execução da pena pode ser invocada pelo juiz da execução ainda que a sentença condenatória seja omissa.
3. “A intangibilidade da sentença condenatória não retira do Juízo da VEC o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019).
4. Não há como aplicar, de forma retroativa, a Lei n. 13.964/2019, pois não se mostra mais benéfica ao apenado.
5. Recurso desprovido.